Tribunal: TCU
Processo: 023.657/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 343/2020-TCU-Plenário Considerando que, no presente momento, se trata de embargos de declaração opostos pela Mover Participações S/A (nova denominação da Camargo Corrêa S/A) em face do Acórdão 722/2019 proferido pelo Plenário do TCU diante dos indícios de superfaturamento no Contrato 0800.0043403.08-02 (CT 112) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e o Consórcio CCPR-REPAR (formado pelas Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e pela Promon Engenharia Ltda.) para a execução das obras na unidade de coque das unidades auxiliares da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); Considerando que, por meio do aludido Acórdão 722/2019-TCU-Plenário do TCU determinou, entre outras medidas, a citação da então Camargo Corrêa S/A (atual Mover Participações S.A.) pela irregularidade consistente em ter pago as " vantagens indevidas a dirigentes da Petrobras com o objetivo de fraudar as licitações da Repor, atuando em cartel, por meio da divisão de mercado, combinação prévia de preços e solicitação de propostas de cobertura, com vistas a direcionar licitações e obter vantagens ilícitas para si e para as demais empresas cartelizadas ", com o débito sob o valor total de R$ 1.415.135.875,96 a partir da atualização monetária e do dos juros de mora até 8/4/2019; Considerando que, inconformada, por intermédio dos seus advogados, a Mover Participações S/A acostou os seus embargos de declaração, à Peça 219, ante a suposta ocorrência de erro em premissa fática no referido acórdão; Considerando que, diante da evidente relevância material dos embargos e da sugestão oferecida pela SeinfraOperações na reunião técnica empreendida no meu Gabinete em 6/7/2019, determinei o envio do processo à SeinfraOperações para se pronunciar conclusivamente sobre a referida manifestação da Mover Participações S/A; Considerando que a unidade técnica apresentou o correspondente parecer às Peças 347/349; Considerando que, por meio do expediente à Peça 352, de 28/1/2020, os representantes legais da Mover Participações S/A encaminharam ao TCU o subsequente expediente, com as informações adicionais, indicando a suposta ausência de participação efetiva de Dalton dos Santos Avancini na direção da antiga Camargo Corrêa S/A (atual Mover Participações S/A) para, com isso, buscar ratificar a alegada premissa fática equivocada no Acórdão 722/2019-TCU-Plenário ; Considerando, pelo exposto, que, em respeito ao princípio da busca da verdade material, seria indicado receber o referido expediente como memorial, nos termos do art. 160, § 3°, do RITCU, sem prejuízo, todavia, de ser reaberto o prazo para contrarrazões em favor da Mover diante da eventual superveniência de novas questões suscitadas pela unidade técnica nos aludidos embargos de declaração, devendo a unidade técnica, em seguida, promover a nova instrução do feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em receber o expediente acostado à Peça 352 como memorial, em respeito ao princípio da busca da verdade material, nos termos do art. 160, § 3°, do RITCU, sem prejuízo, todavia, de determinar a reabertura do prazo de (15 (quinze) dias para a apresentação de contrarrazões pela antiga Camargo Corrêa S/A (atual Mover Participações S/A) diante da eventual superveniência de novas questões suscitadas pela unidade técnica nos aludidos embargos de declaração; e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 023.657/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 021.482/2009-3 (LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Ademar Kiyoshi Itakussu (CPF XXX.068.049-XX); Consorcio CCPR - Repar. (CNPJ 10.197.769/0001-03); Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A (CNPJ 61.522.512/0001-02); Dalton dos Santos Avancini (CPF XXX.948.488-XX); David Eduardo Bastos de Sousa (CPF XXX.495.163-XX); Eduardo Hermelino Leite (CPF XXX.968.148-XX); Fernando Almeida Biato (CPF XXX.803.107-XX); João Ricardo Auler (CPF XXX.666.088-XX); José Paulo Assis (CPF XXX.249.849-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX); Júlio Hedilberto Ludwig Júnior (CPF XXX.095.559-XX); Luís Antônio Scavazza (CPF XXX.502.739-XX); Mover Participações S/A (CNPJ 01.098.905/0001-09); Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (CPF XXX.145.708-XX); Promon Engenharia Ltda. (CNPJ 61.095.923/0001-69); Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX); Rosa Akie Stankewitz (CPF XXX.208.569-XX); Sandoval Dias Aragão (CPF XXX.203.586-XX); Sérgio de Araújo Costa (CPF XXX.345.217-XX); e Sérgio dos Santos Arantes (CPF XXX.417.367-XX). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF), entre outros, representando a Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, a Mover Participações S/A e João Ricardo Auler; João Geraldo Piquet Carneiro (800-A/OAB-DF), entre outros, representando Dalton dos Santos Avancini, João Ricardo Auler e a Mover Participações S/A; João Mestieri (13.645/OAB-RJ), entre outros, representando Paulo Roberto Costa; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), entre outros, representando a Promon Engenharia Ltda., o Consórcio CCPF - Repar. e a Construções e Comércio Camargo Correa S/A; Igor Alves Pegado da Silva (172.480/OAB-RJ), entre outros, representando Sandoval Dias Aragão, Sérgio dos Santos Arantes e José Sérgio Gabrielli de Azevedo; Edgard Hermelino Leite Junior (92.114/OAB-SP), entre outros, representando Eduardo Hermelino Leite; Elisabete Barbosa Ruberto (169700/OAB-RJ), entre outros, representando a Petróleo Brasileiro S/A; Maria Francisca Sofia Nedeff Santos (77.507/OAB-PR), entre outros, representando Pedro José Barusco Filho; Renato Mantoanelli Tescari (344.847/OAB-SP), representando a Universities Superannuation Scheme Ltd.; Mariana Macedo Pessanha Fernandes (158.482/OAB-RJ), entre outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Sandoval Dias Aragão, José Paulo Assis, David Eduardo Bastos de Sousa e Sérgio dos Santos Arantes; Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.015/OAB-DF), entre outros, representando Sandoval Dias Aragão, José Paulo Assis, David Eduardo Bastos de Sousa, Sérgio dos Santos Arantes, Júlio Hedilberto Ludwig Júnior, José Sérgio Gabrielli de Azevedo e Sérgio de Araújo Costa; Rodrigo Alexander Calazans Macedo (123.041/OAB-RJ), entre outros, representando Sérgio dos Santos Arantes, Sandoval Dias Aragão, José Paulo Assis, David Eduardo Bastos de Sousa, Júlio Hedilberto Ludwig Júnior, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Sérgio de Araújo Costa, Rosa Akie Stankewitz, Ademar Kiyoshi Itakussu, Luis Antônio Scavazza e Fernando Almeida Biato. 1.8. Determinar que a SeinfraOperações adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão à antiga Camargo Corrêa S/A (atual Mover Participações S/A), informando-a sobre a reabertura do prazo de (15 (quinze) dias para a eventual apresentação de contrarrazões diante da possível superveniência de novas questões suscitadas pela unidade técnica nos aludidos embargos de declaração; e 1.8.2. promova, após o eventual recebimento das aludidas contrarrazões, a subsequente instrução do feito, promovendo o consequente envio do processo ao Gabinete do Ministro-Relator.